Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSEGURADO POR FIANÇA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO LOCATÁRIO. INDEFERIMENTO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, por estar o contrato de locação garantido por fiança (art. 37, II, da Lei 8.245/1991, falta suporte fático autorizador da pretendida liminar concessão de despejo, conforme estabelece o art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991.

2. O risco de a dívida vir a aumentar excessivamente, conquanto real, aptidão não tem para, por si, afastar a disciplina clara e objetivamente positivada pelo legislador infraconstitucional, que admite o despejo liminar do locatário inadimplente quando o não pagamento de encargos locatícios for relativo a contrato não assegurado por qualquer modalidade de garantia.

3. Recurso conhecido e desprovido.